Tribunal: TJPA
Processo: 0818772-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818772-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: ZENILDO SANTOS DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: TERCEIRA VARA DA FAMILIA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANDO E INVOLUNTARIEDADE DO INADIMPLEMENTO. TESES NÃO CONHECIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado objetivando a revogação da prisão civil decretada em desfavor do paciente devedor de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a capacidade financeira do alimentando e o caráter involuntário do débito e; (ii) saber se a prisão civil é proporcional e se sustenta diante da pendência de ação revisional de alimentos e da desnaturação do caráter emergencial da verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável na via mandamental, por demandar profunda valoração fático probatória, o exame das teses de incapacidade financeira do coacto ou do caráter involuntário do inadimplemento.

4. A prisão civil é proporcional e está adequadamente motivada, diante do incontroverso inadimplemento da obrigação alimentar, cujo cumprimento parcial é insuficiente para impedir a ordem prisional.

5. A pendência de ação de revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus não se presta a discutir matéria probatória relativa à capacidade financeira do devedor de verba alimentar. 2. A prisão civil por débito alimentar justifica-se pelo inadimplemento das parcelas vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso do processo, sendo insuficiente o pagamento parcial. 3. A pendência de ação revisional não impede a execução de alimentos com base no art. 528 do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 528.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 908.346/PR, rel. para acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/08/2024; STF, REC na RCL n. 49.697/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.11.2021; STJ, RHC 122.600/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STF, AgRg no HC 182.998/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 08.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgInt nos EDcl no HC n. 908.955/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/08/2024; TJMG, HC n. 2959660-57.2022.8.13.0000, Rel. Min. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 13/04/2023; Súmula 309/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ZENILDO SANTOS DE CARVALHO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão civil por débito alimentar decretada à míngua dos requisitos autorizadores da medida. No ponto, alega-se a existência de ação revisional de alimentos e a desproporcionalidade do cárcere, ressaltando a incapacidade financeira do paciente e a desnaturação do caráter emergencial da verba alimentar.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão civil do paciente.

Indeferida a liminar (ID 23136294) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23325049), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23509658).

Por fim, o impetrante peticionou requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar, alegando, sob tal ângulo, ter pago todo o valor que considera passível de cobrança (ID 23715010).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, a impetração deve ser parcialmente conhecida.

No ponto, destaco ser inviável o exame na via mandamental da real capacidade financeira do coacto ou do caráter involuntário do inadimplemento, posto que “a sede própria para examinar aspectos probatórios referentes à capacidade financeira do paciente é a execução de alimentos, em que se encontram os elementos fáticos necessários para que se decida acerca da possibilidade que detém ou não o paciente do cumprimento integral ou parcial de sua obrigação, podendo, aí sim, avaliar se o descumprimento constitui ato involuntário e escusável” (STJ,
HC n. 908.346/PR
, rel. para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/08/2024).

Além disso, no presente momento do curso processual, tenho que o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar é manifestamente incabível. Isso porque "inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental" (
REC na

RCL n. 49.697/SP
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.11.2021).

Em complemento, saliento que “a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2020), sendo “inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir” (STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 08.02.2021).

Sendo assim, deve o
writ
ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se as teses sobreditas.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão civil decretada em virtude de débito alimentar (ID 23125805, pág. 652-654). A impetração aponta a desproporcionalidade da prisão, diante da existência de ação revisional de alimentos e da desnaturação do caráter emergencial da verba alimentícia.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula 309/STJ” (
AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/08/2024).

Por outro lado, é cediço que “o prolongamento da dívida no tempo não afasta o caráter atual e urgente dos alimentos, sob pena de não só prestigiar, mas incentivar o devedor recalcitrante a descumprir a sua obrigação de prestar alimentos a quem deles necessita”, sendo certo, ainda, que “somente o pagamento integral da dívida compreendido pelas parcelas alimentares vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide é apto autorizar a revogação da prisão decretada” (TJMG,
HC n. 2959660-57.2022.8.13.0000
, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 13/04/2023).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial
supra
, decretando prisão civil do paciente mediante fundamentação idônea, com ênfase na insuficiência do cumprimento parcial da obrigação alimentar, não havendo que se falar em desproporcionalidade da ordem prisional. Nesse compasso, confira-se excertos do
decisum
a seguir transcritos:

“[...] No âmbito da execução de débito alimentar preconiza o art. 528, § 3º do CPC que “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”. Dispõe o § 2º do mesmo dispositivo legal que “somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

No caso em comento, percebe-se que o requerido vem realizando pagamento parcial, todavia, a modalidade não produz o efeito de liberar o devedor do restante do débito ou, tampouco, afastar o decreto prisional.

[...]

Ressalta-se que a decisão proferida no agravo de instrumento nº. 0816124-24.2024.8.14.0000 confere a legitimidade da representante legal, devendo apenas este juízo efetivar o seu fiel cumprimento.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado ZENILDO SANTOS DE CARVALHO, devidamente identificado nos autos, pelo período de 60 (sessenta) dias, em razão do débito proveniente do inadimplemento da obrigação alimentar, a partir do mês de maio de 2017, acrescido dos valores correspondentes às parcelas vencidas no decorrer da presente demanda, juros e correções de lei, cujo cálculo foi apresentado no id 130295284 - Pág. 1/2. [...]”. (ID 23125805, pág. 652-654, grifo nosso).

Além disso, convém ressaltar que conforme jurisprudência iterativa da Corte Especial, a simples “pendência de ação de revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos com base no art. 528 do CPC" (STJ,
AgInt nos EDcl no HC n. 908.955/RS
, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/08/2024), tal como se observa no caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024